Tribunal: TJSP
Processo: 1011311-94.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Cabia a ré a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.

Autora que faz jus ao ressarcimento do valor pago de indenização ao seu segurado.

Recurso da autora provido.